Tribunal: TJBA
Processo: 8173954-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173954-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE OLHOS LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA LEMOS AZI PESSOA

APELADO: ANGELO LUIS DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
CAROLINE OLIVEIRA SANTOS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADO ERRO MÉDICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização, fundamentando a condenação na violação do dever de informação por parte do profissional médico, que não teria comprovado por escrito ter informado o paciente sobre a necessidade de um futuro procedimento cirúrgico.

2. O Apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas), tempestivamente requerida para comprovar o cumprimento do dever de informação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova oral, requerida para comprovar o cumprimento do dever de informação ao paciente, seguido do julgamento de mérito desfavorável à parte por ausência de prova escrita, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. O direito à prova é corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV). Embora o magistrado seja o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370), o indeferimento de prova pertinente e indispensável à elucidação de ponto controvertido fulcral da demanda configura cerceamento de defesa.

5. A relação médico-paciente possui peculiaridades, sendo a comunicação verbal a forma predominante de interação. O próprio Conselho Federal de Medicina (Recomendação CFM Nº 1/2016) reconhece a validade do consentimento verbal, não sendo razoável exigir-se prova exclusivamente documental do cumprimento do dever de informação.

6. Ao fundamentar a condenação na ausência de prova escrita e, paradoxalmente, impedir a parte de produzi-la por outros meios admitidos em direito, como a prova oral, o juízo de origem impõe à parte uma prova diabólica, violando a paridade de armas e o devido processo legal.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios reconhece a ocorrência de cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide em desfavor da parte por falta de provas, após ter indeferido o pedido de produção probatória que se mostrava pertinente à controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença, o julgamento antecipado da lide que julga improcedente o pedido por falta de provas, após indeferir a produção de prova oral tempestivamente requerida pela parte e essencial ao deslinde da controvérsia sobre o cumprimento do dever de informação na relação médico-paciente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8173954-30.2023.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, INSTITUTO DE OLHOS LTDA e, como Apelado, ANGELO LUIS DA ANUNCIACAO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça